Tribunal: STF
Processo: Rcl 56128
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, em 29.9.2022, contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 0100683-47.2018.5.01.0265, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e contrariada a decisão prolatada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 686.664-RG, paradigma do Tema 610 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 610. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO EXERCIDA POR MAIS DE 10 ANOS. TEMA 660. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ATRELADA À APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO ADQUIRIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A controvérsia envolvendo a incorporação de gratificação de função de empregados públicos tem natureza infraconstitucional, não ostentando questão constitucional com repercussão geral, consoante tese fixada pelo STF – Tema 610 do ementário temático de repercussão geral – no processo ARE-686664, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 23/11/2012. 2. Por outro lado, conforme asseverado na decisão agravada, as questões levantadas pela reclamada estão atreladas às regras dispostas em normas infraconstitucionais, e o STF, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013, aplicável, ainda, aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, segundo posicionamento do próprio STF. 3. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos, e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa” (e-doc. 9).



    2. A reclamante afirma que “o processo na origem trata de reclamação trabalhista AG-RR-0100683-47.2018.5.01.0265 ajuizada por Carlos Fabiano Machado contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pleiteando a gratificação de função por período superior a dez anos com base na Súmula 372 do TST, a qual foi julgada procedente. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve a sentença que condenou a ECT ao pagamento das verbas do valor incorporado do empregado” (fl. 1, e-doc. 1).



    Informa terem sido interpostos recurso de revista e agravo de instrumento contra aquela decisão, e que “a ECT interpôs Recurso Extraordinário, tendo o Ministro Vice-Presidente do TST negado seguimento com fundamento no Tema de Repercussão Geral 610 do STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Esclarece que, “após recursos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, restou promanado acórdão do Órgão Especial, mais uma vez, que se fundamentou o decisum no Tema 610 do STF” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “o entendimento adotado pelo i. Relator ao negar provimento ao Agravo de Instrumento dos Correios e manter a condenação da ECT ao pagamento de incorporação de gratificação de função com base na Súmula 372, I do TST está em descompasso com o teor do art. 468, §2º, da CLT, mormente os seus efeitos em face da nova redação dada ao referido artigo, porquanto a reversão ao cargo efetivo não é permissivo à manutenção da gratificação de função, a despeito do tempo que o trabalhador tenha exercido e recebido pela função gratificada. Assim, patente a violação ao art. 5º, II e art. 37, caput, ambos da CF/88” (sic, fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº Ag-Ag-AIRR - 0021315-83.2017.5.04.0024, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 16, e-doc. 1).



    Pede “seja julgado procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar, cassando a decisão proferida nos autos do processo Ag-RR – 0100683-47.2018.5.01.0265” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 686.664-RG, paradigma do Tema 610 da repercussão geral.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o acórdão proferido pelo Órgão Especial daquele Tribunal transitou em julgado em 27.9.2022, tendo sido ajuizada a presente reclamação em 29.9.2022.



     



    Está consolidado o entendimento de ser incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” 
(Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    No mesmo sentido, em processos análogos, as seguintes reclamações em decisões monocráticas por mim proferidas: Rcl n. 48.513, DJe 28.7.2021; Rcl n. 47.272, DJe 25.5.2021; Rcl n. 45.394, DJe 9.2.2021; Rcl n. 42.796, DJe 10.9.2020; Rcl n. 55.599, DJe 14.9.2022; Rcl n. 55.782, DJe 20.9.2022; e Rcl n. 55.890, DJe 22.9.2022. 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora